Tribunal: TJSP
Processo: 1042402-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Multa aplicada por infração ao art. 18 do Código de Defesa do Consumidor – Cálculo que adotou a receita estimada – Possibilidade – Preclusão - Não tendo o autuado apresentado impugnação ao valor fixado, presumiu-se aceita a estimativa feito pelo órgão, nos termos do parágrafo único do artigo 7o da Portaria Procon no 45/2015 – Montante dentro dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança - Multa aplicada por infração ao art. 18 do Código de Defesa do Consumidor – Cálculo que adotou a receita estimada – Possibilidade – Preclusão - Não tendo o autuado apresentado impugnação ao valor fixado, presumiu-se aceita a estimativa feito pelo órgão, nos termos do parágrafo único do artigo 7o da Portaria Procon no 45/2015 – Montante dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não padecendo de qualquer ilegalidade – Procedimento administrativo que observou o devido processo legal – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053 Cr
Registro: 2020.0001013540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042402-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DALLAS
CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., é apelado
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053 Cr
Voto no 18.280
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053
Apelante: DALLAS CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA.
Apelado: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON/SP
Comarca: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: LAÍS HELENA BRESSER LANG
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de Segurança - Multa
aplicada por infração ao art. 18 do Código de Defesa do
Consumidor
Cálculo que adotou a receita estimada

Possibilidade
Preclusão - Não tendo o autuado
apresentado impugnação ao valor fixado, presumiu-se aceita
a estimativa feito pelo órgão, nos termos do parágrafo único
do artigo 7o da Portaria Procon no 45/2015
Montante
dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 57 do
Código de Defesa do Consumidor, não padecendo de
qualquer ilegalidade
Procedimento administrativo que
observou o devido processo legal Precedentes Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos da ação mandamental visando ao recálculo de multa
aplicada por infração ao artigo 18, § 6o, inciso I, da
Lei Federal no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 199/201.
Sustenta a apelante (fls. 204/213), que
a decisão impôs multa, cuja base de cálculo é abusiva,
não podendo deixar de ser considerada a efetiva receita
da empresa. Alega que apresentou provas do real
faturamento, antes de vencida a multa.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
219/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053 Cr
É o relatório.
1. Sem manifestação da Procuradoria de
Justiça ante a disponibilidade do direito discutido, bem
como do parecer exarado às fls. 196/197.
2. Dallas Centro de Abastecimento de
Combustíveis Ltda. ajuizou o presente mandamus contra ato
do Diretor Executivo da Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor de São Paulo PROCON/SP, pela aplicação da
multa de R$ 15.320,00, imposta por infração ao artigo 18,
§ 6o, inciso I, do Código de Defesa ao Consumidor, nos
termos do artigo 57 da Lei 8.078/90, que adotou, como
parâmetro para a determinação da pena, faturamento médio
de R$ 2.500.000,00. Assevera possuir direito líquido e
certo ao recálculo da multa tomando por base o real valor
do faturamento, que gira em torno de R$ 731.224,33.
O douto Juízo sentenciante denegou a
ordem, insurgindo o impetrante em apelação.
3. O recurso não comporta acolhida.
Com efeito, o artigo 57 da Lei no
8.078/1990 estabelece os parâmetros mínimo e máximo da
multa aplicável à espécie, pelas infrações às normas de
defesa do consumidor:
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a
condição econômica do fornecedor, será aplicada
mediante procedimento administrativo, revertendo
para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de
julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para
os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao
consumidor nos demais casos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053 Cr
Parágrafo único. A multa será em montante não
inferior a duzentas e não superior a três milhões
de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência
(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-
lo.
A Portaria Normativa Procon no 45/2015,
dispondo acerca do processo administrativo no âmbito do
Procon, traça os critérios para a dosimetria da multa,
dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa
do Consumidor:
Art. 29. Os limites mínimo e máximo do valor das
multas aplicadas a partir da publicação da presente
Portaria Procon SP, com fulcro no parágrafo único
do art. 57 da Lei Federal no 8.078/90, deverão ser
atualizados com base no IPCA-e, índice de correção
monetária, em substituição à extinta “UFIR”.
Parágrafo único. A dosimetria da pena da multa
considerará os critérios definidos pelo art. 57 da
Lei Federal no 8.078/90, para fixação da pena base
e, quando da prolação da decisão de 1o instância,
as
circunstâncias
atenuantes
e
agravantes,
previstas no art. 34, incisos I e II, desta
Portaria.
Art. 30. As infrações serão classificadas de acordo
com sua natureza e potencial ofensivo em quatro
grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do
Anexo I.
Parágrafo único: Consideram-se infrações de maior
gravidade, para efeito do disposto no art. 59 da
Lei Federal no 8.078/90, aquelas relacionadas nos
grupos III e IV do Anexo I da presente Portaria
Normativa.
Art. 32. A condição econômica do autuado será
aferida pela média de sua receita bruta, apurada
preferencialmente com base nos 03 (três) meses
anteriores à data da lavratura do auto de infração,
podendo a mesma ser estimada pelo Procon -SP.
§ 1o A média da receita mensal bruta estimada pelo
Procon-SP
poderá
ser
impugnada,
no
processo
administrativo, no prazo da defesa, a contar da
citação do autuado, sob pena de preclusão, mediante
a apresentação de ao menos um dos seguintes
documentos, ou quaisquer outros que os substituam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053 Cr
por força de disposição legal:
(...)
Por sua vez, referida Portaria também
dispôs a respeito da impugnação da sanção:
Art. 7o - O autuado será citado na forma prevista
nos
arts.
34
e
63,
III,
da
Lei
Estadual
no10.177/98, podendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetivar o pagamento ou oferecer defesa e/ou
impugnar o valor da receita bruta.
(...)
II
Nos casos de impugnação da estimativa da
receita bruta obedecer-se-á o disposto no art. 32
da presente Portaria.
Parágrafo único. Não havendo a impugnação da
receita, no prazo de defesa, presumir-se-á aceita,
e pelo autuado, a receita mensal bruta estimada.
Portanto,
conforme
os
expressos
dispositivos, o autuado citado tem 15 (quinze) dias para
apresentar sua defesa, inclusive para impugnar o valor da
receita bruta estimada, que, se não contrariada, é
adotada para fins de apuração do valor da multa a ser
aplicada,
considerando
a
gravidade
da infração, a
vantagem auferida e as circunstâncias atenuantes e
agravantes (artigos 33 e 34 da Portaria Procon no
45/2015).
No caso em tela, constata-se que a
autuada foi devidamente citada, tendo apresentado defesa
tempestivamente (fls. 78/ e 96).
De se notar, em sua defesa, que a
autora não impugnou o valor da receita bruta estimada, no
prazo legal, presumindo-se aceita a fixada pela órgão
executivo, consoante parágrafo único do artigo 7o da
Portaria Procon no 45/2015. O corpo técnico em resposta
manifestou-se pela subsistência do auto de infração (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053 Cr
98/106), que foi homologado em 27/04/2018 (fls. 108).
Apresentado recurso administrativo, os
mesmos argumentos foram reproduzidos (fls. 110/115), sem
abordar a questão do faturamento, não logrando êxito
(fls. 128). Ocorre que, após o julgamento, tornou a
autuada a interpor novo recurso, agora para impugnar o
valor estimado pela autoridade competente, evidentemente,
a destempo. Bem por isso, a decisão da Assessoria
Executiva foi no sentido do não conhecimento por falta de
amparo legal (fls. 130/131 e 150).
Como se vê, nenhuma ilegalidade ou
arbitrariedade
foi
constatada.
Foram
observados
os
princípios do devido processo legal e do contraditório,
sendo a infração lavrada por ato de agentes
administrativos que possuem presunção de veracidade,
conforme ensina HELY LOPES MEIRELLES em sua obra Direito
Administrativo Brasileiro 26a Edição pág 150;
“os atos administrativos, qualquer que seja sua
categoria ou espécie, nascem com a presunção de
legitimidade, independentemente de norma legal
que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração, que,
nos Estados de Direito, informa toda a atuação
governamental.
Além
disso,
a
presunção
de
legitimidade dos atos administrativos responde a
exigências
de
celeridade
e
segurança
das
atividades do Poder Público, que não poderiam
ficar na dependência da solução de impugnação dos
administrados, quanto à legitimidade de seus
atos, para só após dar-lhes execução”
Por
outro
lado,
o
princípio
da
proporcionalidade não foi violado, na medida em que o
valor da multa não ultrapassou os limites estabelecidos
em lei. Daí se poder dizer que a proporcionalidade se
encontra fixada dentro de padrões matemáticos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053 Cr
Com o escopo de dar concretude aos
conceitos abertos contidos no art. 57, da Lei no
8.078/90, bem como dar transparência ao procedimento de
apuração da infração e a quantificação da multa, a
Portaria Normativa Procon no 45/2015 torna públicos os
critérios a serem utilizados para definir e quantificar o
que vem a ser infração grave, vantagem auferida e poderio
econômico do infrator.
Sendo assim, a multa aplicada obedeceu
aos critérios estabelecidos, e não pode ser considerada
exagerada,
pois
é
instrumento
a
desestimular
os
infratores a continuar na prática infracional.
O
autuado
exerceu
plenamente
seu
direito de defesa e não impugnou, no momento oportuno, o
valor estimado do faturamento mensal, de modo que o
procedimento
administrativo
encontra-se
absolutamente
regular, não possuindo a Administração autorização para
modificar sua decisão final, salvo se anulada ou revisada
(artigo 51 da Lei 10.177/1998).
Nesse sentido:
PROCESSO PROCON Auto de infração Multa Base
de cálculo
Faturamento mensal
Presunção

Possibilidade

Impugnação
judicial

Nova
documentação

Impossibilidade

Preclusão

Possibilidade:
A multa administrativa pode ser
revista pelo Judiciário, mas não pode o sancionado
apresentar
documentação
nova
sem
a
devida
justificativa em razão da preclusão administrativa.
(TJSP; Apelação Cível 1001574-81.2020.8.26.0053;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de
Registro: 19/11/2020)
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR (PROCON-SP)
MULTA ADMINISTRATIVA

FORMA DE CÁLCULO
Pretensão inicial da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053 Cr
voltada à revisão do valor da multa aplicada no
auto de infração no 08386-D8 autuação procedida
pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
(PROCON-SP) em razão de violação às regras de
proteção aos direitos dos consumidores
sentença
de primeiro grau que, a despeito de consignar a
legalidade do procedimento adotado pelo PROCON-SP,
tanto para lavratura do auto de infração quanto
para o cálculo da multa administrativa, concluiu
pela necessidade de revisão do valor utilizado a
título de "faturamento mensal" na composição da
base da sanção pecuniária, a fim de refletir a real
situação econômica da autora desacerto - respeito
à extensão do efeito devolutivo dos apelos

inteligência do art. 1.013, do CPC/2015 valor da
multa administrativa arbitrada de acordo com os
parâmetros legalmente previstos (Portaria PROCON no
26/2006), não se podendo falar em desproporção
entre o ato ilícito e a penalidade aplicada

adoção do critério da "receita bruta estimada" que
deveria ter sido objeto de impugnação até o
"trânsito em julgado no processo administrativo",
consoante permissivo do art. 17, §1o, da Portaria
PROCON
no
26/2006
-
inércia
deliberada
da
interessada que implicou a convalidação do critério
utilizado pela Administração Pública precedentes
do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta
Egrégia Corte Estadual - tentativa de reabertura da
discussão somente em sede judicial que representa
inarredável violação aos deveres anexos da boa-fé
objetiva
(nemo
potest
venire
contra
factum
proprium) postura omissiva da própria autuada que
figurou como causa exclusiva para os acontecimentos
subsequentes (mensuração da penalidade pecuniária,
protesto da certidão representativa da dívida e
ajuizamento de demandas judiciais) - sentença de
procedência reformada para julgar a ação integralmente improcedente

sucumbência
da
demandante. Recurso do PROCON provido. Recurso da
autora desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015038-69.2016.8.26.0068;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)
Ante tais ponderações, ausente direito
líquido e certo, mantém-se incólume a autuação efetivada,
por não padecer de qualquer irregularidade.
Consideram-se
prequestionados,
para
fins de possibilitar a interposição de recurso especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042402-56.2019.8.26.0053 Cr
de recurso extraordinário, todos os dispositivos de lei
federal e as normas da Constituição Federal mencionadas
pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator